Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO/PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA. PÓS GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de remuneração relativa a período em que a parte autora desempenhou atividade de coordenação em Comissão de Residência em Área Profissional da Saúde da Secretaria de Saúde do DF. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratificação de Coordenação de Comissão de Residência. Na forma do art. 42 da Portaria 124 de 24 de Junho de 2009 da Secretaria de Saúde do DF “Os coordenadores das Comissões de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e supervisor.”
3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. As fichas financeiras apontam as diferenças pleiteadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da quantia.
4 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
6 – Valor da condenação. Diante da impossibilidade de implantar o aumento previsto na lei relativo à parcela de 2015, o cálculo da diferença de gratificação pleiteada pela parte autora deve ter como base a referência do último padrão de 20 horas vigente em 1/9/2014, no valor de R$ 5.207,73. A servidora recebia o valor de R$ 1.896,00 (7334552), de modo que a diferença mensal é de R$ 1.228,63. O pleito se refere às parcelas de agosto de 2017 a março/2018, mais a parcela incidente nas férias e no 13o, totalizando 10 parcelas, que alcançam R$ 12.286,30 (10 x 1.228,63).
7 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 12.286,30.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários.
E